Tribunal: TJMT
Processo: 1007997-39.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007997-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO - CPF: 550.656.191-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ENGESAN CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 03.757.865/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO - CPF: 288.378.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ROBERTO PARDI JUNIOR - CPF: 208.456.421-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO GREIS MORAIS DE ALMEIDA - CPF: 538.123.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMIR JOSE PADILHA SILVA - CPF: 284.339.041-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ESPOSO DA EMBARGANTE - DESBLOQUEIO DA MEAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5º, LXXIV, DA CRF) – MODULAÇÃO DA GRATUIDADE – POSSIBILIDADE (ART. 98, §5º, DO CPC) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, podendo este benefício, nos casos em que o demandante não preenche os requisitos necessários para a sua obtenção na integralidade, consistir na redução percentual ou parcelamento das despesas processuais que tiver de adiantar no curso do procedimento.

Hipótese em que se impõe o provimento parcial do recurso, modulando-se as custas processuais, de forma que 20% (vinte por cento) do seu valor seja pago na distribuição do feito e os outros 80% (oitenta por cento) no final da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por
Rosilene de Matos Tondorf Nascimento
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos de Embargos de Terceiros em Ação Civil Pública nº 1250-89.2019.8.11.0044 (Código 97857), após a retificação do valor da causa, indeferiu o pedido da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformada, aduz a agravante, em síntese, que
“foi requerida a alteração do valor da causa na presente demanda para o valor de R$ 3.752.000,00 (três milhões setecentos e cinquenta e dois reais), correspondente a meação da embargante (1.125 hectares), em função do seu casamento pelo regime de comunhão universal de bens com o réu”,
seu esposo, na demanda apensa na origem (Ação Civil Pública), por corresponder a realidade dos preços do hectare na região
.
(id. 39108021)

Que diante da retificação
“houve mudança no valor das custas a serem recolhidas, a qual está atualmente no patamar de R$ 31.545,25 (trinta e um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), conforme item I, letra c, da tabela b, anexa”.
(id. 39108021)

Assevera que
“as custas a serem recolhidas pela agravante, na situação processual nova, corresponde a mais de oito meses de remuneração da agravante, conforme holerite anexo”.
(id. 39108021)

Com essas considerações, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal com vistas à concessão de justiça gratuita e, no tocante ao mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja assegurado tal benefício com a determinação do prosseguimento da demanda em primeiro grau ou, sucessivamente, o pagamento das custas ao final do processo.

O efeito ativo foi deferido para conceder a assistência judiciária gratuita formulada na ação de origem (id. 39215498).

Devidamente intimado, o Ministério Público de 1ª Instância apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento aduzindo que a agravante não comprovou sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, não podendo ser considerada hipossuficiente com a renda que aufere, requestando assim pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer da lavra do d. Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso por ser tempestivo e preencher os requisitos necessários.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Rosilene de Matos Tondorf Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, em embargos de terceiros opostos em ação civil pública, após a retificação do valor da causa, indeferiu o pedido da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Portanto, cinge-se o presente recurso à análise do acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante (vide decisão recorrida no Id 39108028).

Após examinar os autos, tenho que a pretensão recursal de obtenção da gratuidade judiciária deve ser acolhida em parte.

Isto porque é cediço que a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, assegurando que a impossibilidade financeira não seja óbice ao direito de livre acesso ao Poder Judiciário, conforme o ad. 5º, XXXV, da CF/88.

O referido dispositivo não institucionalizou a indiscriminada isenção de recolhimento das despesas judiciais, mas apenas transferiu à sociedade, em verdadeiro custeio público, o ônus dos financeiramente carentes, quando comprovada a insuficiência de recursos, veja-se:

“Art. 5º (...)

LXXIV - O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Outrossim, à luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, podendo este benefício, contudo, nos casos em que o demandante não preenche os requisitos necessários para a sua obtenção na integralidade, consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que tiver de adiantar no curso do procedimento, conforme preconiza o §5º do referido artigo, senão vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Pois bem, no caso em exame, a agravante sustenta que o valor da causa, de R$ 3.752.000,00 (três milhões setecentos e cinquenta e dois reais), corresponde à meação de bem imóvel rural (1.125 hectares), que repercute no valor das custas processuais [R$ 31.545,25 (trinta e um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)] e prejudica seu sustento e de sua família, tendo em vista que é a única responsável pelos proventos da família, possuindo renda líquida mensal de R$ 4.418,26 (quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e seis centavos), conforme holerites juntados no id. 39108024 e declaração de imposto de renda no id. 39108026.

Logo, sem maiores delongas, a meu ver, não há substrato fático que demonstre a condição de miserabilidade da recorrente e justifique o deferimento da assistência gratuita, todavia, para que não seja prejudicado o seu direito ao acesso à justiça, penso ser o caso de sua modulação.

Nesse sentido, já se posicionou esta Câmara de Direito Público e Coletivo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PARCELAMENTO EM 03 (TRÊS) VEZES – RAZOABILIDADE – DECISUM MANTIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Embora não seja necessário que a parte seja pobre, ou necessitada, para que possa se beneficiar da justiça gratuita, deve comprovar que o pagamento das custas do processo comprometerá seu sustento e o de sua família, pressuposto legal não demonstrado nos autos. 2. “O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”, conforme art. 468, §6º, 7º e 8º da CNGC/MT. 3. Decidido o agravo de instrumento, prejudicado está o agravo interno. (N.U 1013617-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS ECONÔMICOS – NÃO COMPROVADA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – DIFERIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE CRIADA PELO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto, como prevê o art. 98 do CPC/15.

A contratação de empréstimo bancário por si só não é motivo para o deferimento da justiça gratuita, já que não significa falta de condições econômicas em suportar o pagamento das custas e despesas processuais destinada àqueles que realmente não possuem condições financeiras para demandar em juízo.

Segundo abalizada doutrina, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamentos”.

O novo Diploma processual veio ampliar o rol das possibilidades de concessão da gratuidade, antes previstas no art. 3º da Lei 1.060/50, e segundo jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça “no intuito de prevenir a concessão indiscriminada do benefício, estabelece que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais” [EDcl no AgInt no REsp 1630945/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017)]”, inclusive, o diferimento do recolhimento das despesas para final da demanda, acaso vencido o beneficiário. [art. 98, §§ 5º e 6º, CPC/15].

A concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência [§ 2º art. 98], que ficam suspensas por um período enquanto a situação de insuficiência perdurar, restabelecida, é dever da parte pagar pelos gastos com a demanda. Recurso de agravo desprovido. (N.U 1005663-37.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

Portanto, baseado na decisão atacada e ante os elementos coligidos aos autos, verifica-se que a agravante não logrou êxito em comprovar fazer jus ao deferimento da gratuidade de justiça, mas tão somente a sua modulação.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Rosilene de Matos Tondorf Nascimento
, para o fim de determinar o recolhimento de 20% (vinte por cento) das custas processuais na distribuição do feito e os outros 80% (oitenta por cento) no final da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020